Tribunal: TJSP
Processo: 2005519-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
"Habeas Corpus" – Homicídio qualificado tentado – Pretendido o afastamento da qualificadora – Necessária apreciação das provas colhidas – "Writ" impetrado em substituição ao recurso cabível – Anulação da r. sentença de pronúncia para determinar a análise de tese preliminar elaborada em favor do paciente – Questão já enfrentada por esta C. Câmara em "habeas corpus" julgado anteriormente – Excesso

Ementa:
"Habeas Corpus" – Homicídio qualificado tentado – Pretendido o afastamento da qualificadora – Necessária apreciação das provas colhidas – "Writ" impetrado em substituição ao recurso cabível – Anulação da r. sentença de pronúncia para determinar a análise de tese preliminar elaborada em favor do paciente – Questão já enfrentada por esta C. Câmara em "habeas corpus" julgado anteriormente – Excesso de linguagem quanto à prisão preventiva – Atuação inerente ao próprio exercício jurisdicional e fundamentação da decisão – Sentença de pronúncia transitada em julgado - Matéria preclusa. Inexistência de fragrante ilegalidade que possa gerar constrangimento - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2005519-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MAMÉDIO DOS ANJOS MARINHO, Impetrantes EMERSON DE MELLO
SOARES, ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO, MARIA PATRICIA
VANZOLINI FIGUEIREDO e ALFREDO PORCER.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000 -Voto no 595
2
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Emerson de Mello Soares, Alexis Augusto Couto de Brito, Maria
Patricia Vanzolini Figueiredo e Alfredo Porcer
Paciente: Mamédio dos Anjos Marinho
Comarca: São Paulo
Voto no 595
“Habeas Corpus” – Homicídio qualificado tentado –
Pretendido o afastamento da qualificadora – Necessária
apreciação das provas colhidas – “Writ” impetrado em
substituição ao recurso cabível – Anulação da r. sentença
de pronúncia para determinar a análise de tese preliminar
elaborada em favor do paciente – Questão já enfrentada por
esta C. Câmara em “habeas corpus” julgado anteriormente
– Excesso de linguagem quanto à prisão preventiva –
Atuação inerente ao próprio exercício jurisdicional e
fundamentação da decisão – Sentença de pronúncia
transitada em julgado - Matéria preclusa. Inexistência de
fragrante ilegalidade que possa gerar constrangimento -
Ordem não conhecida.
Os Advogados Emerson de Mello Soares, Alexis
Augusto Couto de Brito, Maria Patrícia Vanzolini Figueiredo e Alfredo Porcer
impetram a presente ordem de “habeas corpus” em nome de Mamédio dos Anjos
Marinho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara do Júri da
Comarca da Capital.
Informam, em apertada síntese, que o paciente foi
pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por fatos
ocorridos em 31 de dezembro de 2015. Relatam que a custódia cautelar foi decretada
logo após o oferecimento da denúncia, porém o paciente que não tinha ciência do
processo em curso contra si somente foi localizado em 8 de dezembro de 2018,
quando o mandado de prisão foi cumprido.
Alegam que a autoridade coatora deixou de apreciar,
na r. sentença de pronúncia, as teses preliminarmente aventadas pela defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000 -Voto no 595
3
paciente e, no mérito, fundamentou sua decisão em um único parágrafo, seja para
pronunciá-lo, seja para manter a qualificadora, fazendo uso somente das provas
indiciárias. Requerem, com o presente “writ”, a nulidade da r. sentença de pronúncia
para que outra seja proferida, com o afastamento da qualificadora e a retirada da
parte que cuida sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de
linguagem.
Ausente pedido liminar, a autoridade apontada coatora
prestou informações (fls. 112/115).
Em seguida, houve pedido de inversão na ordem da
sustentação oral durante a sessão de julgamento neste E. Tribunal de Justiça
Bandeirante (fls. 118/120), o que foi indeferido pelo então relator Des. Alexandre
Almeida (fls. 122), sobrevindo informação de que o Superior Tribunal de Justiça
deferiu liminarmente o pleito em favor do paciente (fls. 124/128).
Por fim, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento da ordem (fls. 131/134).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Sabe-se que em sede de pronúncia, as qualificadoras
somente serão afastadas quando manifestamente impertinentes e descabidas na
apreciação das provas colhidas até então.
Os impetrantes se debruçam demoradamente sobre as
peculiaridades do caso concreto, trazendo ao debate minúcias que dizem respeito ao
conjunto probatório, envolvendo mérito e que não podem ser analisadas na estrita
via do “habeas corpus”.
E, neste ponto, verifica-se que no último dia 25 de
junho p.p., sobreveio certidão nos autos de Primeiro Grau, atestando a ocorrência do
trânsito em julgado da sentença de pronúncia para as partes, não havendo que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000 -Voto no 595
4
falar em apreciação das teses referidas no presente “writ”, que foi impetrado em
patente substituição ao recurso adequado, o que não se admite.Ademais, não se
verifica flagrante ilegalidade na decisão proferida que possa gerar constrangimento
ilegal.
Confira:
“[...] I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não-
conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. (...) VIII - Esta Corte
firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a
decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser
excluídas
quando
se
revelarem
manifestamente
improcedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
503.796/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/10/2019)
Quanto à ausência de apreciação das teses preliminares
aventadas pela defesa, esta E. Câmara já se manifestou a respeito no “habeas
corpus” no 2184058-46.2019.8.26.0000, julgado em 29/08/2019, tendo havido
esgotamento de jurisdição.
Nestes pontos, portanto, a ordem não deve ser
conhecida. E inclusive, no que concerne ao suposto excesso de linguagem para o
indeferimento da revogação da prisão preventiva, pois se trata de atuação pertinente
ao próprio exercício jurisdicional, abarcada pelo dever constitucionalmente previsto
da fundamentação das decisões.
Para tanto, cumpre transcrever o trecho invocado pelos
i. impetrantes, como configurador do alegado constrangimento ilegal:
“Recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do
acusado, uma vez que, diante de sua periculosidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000 -Voto no 595
5
demonstrada em concreto, sua custódia cautelar é
imprescindível à garantia da ordem pública, nos termos do
artigo 312. Isso porque o réu é acusado de ter desferido
golpes de faca na vítima durante período vespertino em via
pública.”
Nota-se que não houve qualquer juízo de valor
externado pela MMa Juíza “a quo”, que apenas se reportou ao que consta da
denúncia. De qualquer modo os questionamentos estão preclusos, não somente pela
transito em julgado da pronúncia, como também porque o paciente se encontra
preso por novo título, já que o Juízo apontado coator manteve sua custódia cautelar
no último dia 14 de maio de 2020, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.
Confira, por fim:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE LINGUAGEM. PRECLUSÃO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO. 1. Tendo a defesa deixado
transcorrer in albis o prazo para a interposição do
recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia,
verifica-se que a matéria relacionada ao excesso de
linguagem da referida decisão está abarcada pela preclusão.
Precedentes. 2. Não há falar em ilegalidade da prisão
cautelar quando, da leitura das peças que compõem os
autos, principalmente da denúncia, verifica-se que a
custódia do paciente está devidamente amparada na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta
do crime, praticado de inopino, dificultando a defesa da
vítima e, ainda, motivado pelo fato de a vítima ter
namorado um traficante expulso da região. 3. Ordem
denegada.
(STJ,
HC
338.289/AL,
Rel.
Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
08/09/2016)
Isto posto, pelo meu voto, não se conhece da presente
ordem de “habeas corpus” impetrada em favor de Mamédio dos Anjos Marinho.
Juscelino Batista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2005519-24.2020.8.26.0000 -Voto no 595
6
Relator